Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742294-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIDERBRÁS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0054655-35.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é empresa privada, cuja saúde financeira pode ser gravemente afetada pela continuidade da execução, especialmente diante da iminência de atos de constrição patrimonial. Aduz que a CDA é nula, pois fundamentada em legislação revogada à época dos fatos geradores (Decreto-Lei no 82/66), contrariando os artigos 202 e 203 do CTN. Argumenta, ainda, que houve paralisação do processo por mais de sete anos, sem diligências efetivas por parte da Fazenda Pública, configurando prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de penhora de valores via SISBAJUD, bloqueio de bens e comprometimento das atividades empresariais, configurando o periculum in mora. Defende a necessidade de proteção especial à continuidade das operações da empresa, ressaltando que a exigibilidade do crédito está seriamente comprometida. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento final do Agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para extinguir a Execução Fiscal no 0054655-35.2009.8.07.0001, em razão da nulidade da CDA e/ou da ocorrência da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, com retorno dos autos ao Juízo de origem para manifestação sobre todos os pontos arguidos na Exceção de Pré-Executividade, especialmente o pedido de redirecionamento da execução à ex-acionista BR Petrobras Distribuidora S/A e a fixação de honorários sobre a parte extinta da dívida. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em primeiro plano, não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição intercorrente. A análise dos autos revela que houve movimentação processual relevante por parte do exequente, afastando a hipótese de inércia prolongada que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição. A exceção de pré-executividade foi apresentada em 2014, seguida de manifestação do exequente, com conclusão dos autos em 2017 e decisão judicial proferida em 2021, o que evidencia que o curso do processo não se deu por desídia da Fazenda Pública, mas por fatores inerentes à dinâmica da Justiça. Além disso, a parte agravante não indicou de forma precisa as datas correspondentes ao termo inicial e final da prescrição da pretensão executiva, limitando-se a alegações genéricas que não permitem a aferição concreta da ocorrência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, aplica-se analogicamente o enunciado da Súmula 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Tal entendimento reforça que a paralisação do feito não pode ser imputada à parte exequente, afastando, portanto, a configuração da prescrição intercorrente e, por consequência, a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Quanto à alegação de nulidade das Certidão de Dívida Ativa (CDA), também não se verifica, em análise preliminar, elementos que evidenciem vícios capazes de comprometer a higidez dos títulos executivos. A CDA acostada aos autos atende aos requisitos legais previstos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, contendo os dados essenciais como identificação do devedor, valor originário da dívida, forma de cálculo dos encargos, origem e natureza do débito, bem como o número do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa. A presunção de certeza e liquidez que recai sobre os débitos regularmente inscritos em dívida ativa, conforme dispõe o artigo 204 do CTN, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a quem aproveite. No caso em tela, não há demonstração suficiente de que tal presunção tenha sido elidida, tampouco se evidencia, de plano, qualquer irregularidade formal nas CDA que possa ensejar sua nulidade. Diante desse cenário, ausente a demonstração da prescrição intercorrente e não evidenciada a nulidade da CDA, não se configura a probabilidade do direito da parte agravante, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador